Tribunal: TJDFT
Processo: 0717076-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 70 LUG. DECRETO N. 57.663/66. SÚMULA 106/STJ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. A execução fundada em nota promissória prescreve em 03 (três) anos, contados do vencimento do título, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra - LUG (Decreto n.o 57.663/1966).
2. Se a execução foi proposta no prazo legalmente previsto, eventual retardamento da citação não pode ser atribuído ao autor da demanda, ficando descartado o pronunciamento da prescrição, nos termos do Enunciado de Súmula n.o 106/STJ.
3. Deu-se provimento ao recurso.